Tribunal: TJSP
Processo: 2070959-64.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Ibiúna. Legislação municipal que disciplina contratação comissionada de servidores. Expressão "Secretário Administrativo", da estrutura da Câmara Municipal de Ibiúna. Criação de cargo com atribuições burocráticas que não justifica o rótulo de "Secretário" para ensejar nomeação como de confiança, sem concurso público. Previsão genérica para atendimento de

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Ibiúna. Legislação municipal que disciplina contratação comissionada de servidores. Expressão "Secretário Administrativo", da estrutura da Câmara Municipal de Ibiúna. Criação de cargo com atribuições burocráticas que não justifica o rótulo de "Secretário" para ensejar nomeação como de confiança, sem concurso público. Previsão genérica para atendimento de necessidades perenes da Administração. Excepcionalidade não verificada. Caracterização de inconstitucionalidade. Subsunção da matéria ao Tema n. 1.010, objeto de julgamento sob o regime de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes do Órgão Especial. Ação julgada procedente, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.